Tribunal: TJDFT
Processo: 0733855-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. PERÍCIA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As alegações relativas à aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicável aos débitos da Justiça Federal, pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos da norma do Art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, e aplicação dos juros de mora a partir da citação do devedor na liquidação de sentença não foram objeto de apreciação na decisão agravada. 1.1. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Quanto à designação de perícia, importa destacar que, no agravo de instrumento n. 0723556-52.2022.8.07.0000, o agravante requereu fosse aplicada a liquidação pelo procedimento comum, o que foi negado em julgamento por esta Turma, que manteve o procedimento por arbitramento.
3. O Tribunal confirmou a decisão do Juízo a quo, reconhecendo a obrigação do Banco quanto à obrigação de apresentar os documentos. Contudo, o Banco agravante não apresentou os documentos necessários a realização da perícia, como determinado pelo Juízo, de modo que insubsistente a impugnação da planilha de cálculo com base em alegada inexistência da cédula rural, que era sua a incumbência de colacionar aos autos os documentos para a perícia. 3.1. Assim é que, já que não se desincumbiu de sua obrigação, corretamente admitidos como correto o cálculo apresentado pelo exequente. 3.2. Ademais, a cédula de crédito já constava dos autos e, como bem destacado na decisão agravada, a “parte ré não impugnou o alusivo documento, que goza de fé pública. Logo, não basta a parte ré negar a existência do aludido documento, uma vez que há elementos nos autos que confirmam a sua existência”.
4. Nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. 4.1. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, sem a indicação do valor devido, não é suficiente para reconhecimento de excesso de execução
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.